Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. STJ. TESE FIXADA. ROL COM CARATER TAXATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tratando-se de plano de saúde sob a modalidade autogestão, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado no 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual a apelada almeja compelir o plano de saúde a realizar exame não previsto no Rol de Procedimentos e Evento em Saúde da ANS.

3. Nos termos do art. 10, §4o da Lei 9.656/98, cabe à ANS fixar a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, Resolução Normativa no 465/2021, configura-se na lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

4. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, em regra, como taxativo.

5. Considerando que o exame pleiteado pela parte não está entre os procedimentos de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; que a jurisprudência se firmou no sentido de considerar o Rol da ANS, em regra, taxativo; e que inexiste demonstração que o caso em comento se enquadra em uma das exceções fixadas pelo STJ, mostra-se incabível compelir a apelante à cobertura do exame.

6. Deu-se provimento ao apelo.